Tribunal: TJBA
Processo: 0500600-10.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0500600-10.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADA: SILVIA M. FRANCA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Ente Municipal Recorrente contra decisão monocrática de relatoria que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do apelo em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a sentença de primeiro grau havia extinguido a execução fiscal com fundamento no abandono da causa por inércia do exequente, enquanto as razões da apelação limitaram-se a defender a desnecessidade de fornecimento do endereço atualizado da parte devedora. No atual agravo interno, o Recorrente argumenta sobre a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, a impossibilidade de extinção imediata sem prévia suspensão do feito e a inaplicabilidade de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a analisar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser mantida, e se as razões apresentadas no presente agravo interno são capazes de infirmar os fundamentos processuais adotados pelo relator. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão impugnada deve ser reformada, sendo indispensável que as razões recursais dialoguem diretamente com os fundamentos efetivamente adotados pelo julgador. No caso concreto, a decisão monocrática aplicou corretamente a regra processual cabível ao constatar que a apelação cível ignorou por completo o fundamento único da sentença de piso, qual seja, a extinção por abandono da causa. 4. Os argumentos deduzidos no agravo interno evidenciam nova e flagrante desconexão com a realidade do processo. O Recorrente contesta a suposta aplicação de tese de repercussão geral e de ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, ignorando que a decisão monocrática agravada consignou expressamente que deixava de deliberar sobre tais normativas justamente em virtude do não conhecimento do recurso. Da mesma forma, a alegação de alteração do fundamento da sentença para ausência de interesse de agir não encontra respaldo no texto da decisão monocrática, que se limitou a realizar o juízo negativo de admissibilidade recursal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É inviável o conhecimento de recurso de apelação que não ataca especificamente o fundamento determinante da sentença, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo ser mantida a decisão monocrática que reconhece tal inadmissibilidade, especialmente quando o agravo interno subsequente insiste em discutir matérias estranhas ao juízo de admissibilidade realizado." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 932, inciso III, e 1.021, parágrafos 1º e 4º. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação nº 0500600-10.2018.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça